Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação De Busca E Apreensão. Alienação Fiduciária. Não Localização Do Bem. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Conversão Em Execução. Faculdade Do Credor. Prematuridade Da Extinção. Sentença Anulada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de citação do requerido, na impossibilidade de localizar o veículo após diversas diligências e na falta de pedido de conversão da ação em execução por parte do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui obrigação do credor ou mera faculdade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade do credor, não podendo sua inércia ser considerada fundamento para extinção do processo.
4. A não localização do bem não configura, por si só, ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, demonstrada a diligência na tentativa de encontrar o veículo.
5. A extinção do feito sem resolução do mérito viola o interesse de agir do credor, que mantém a prerrogativa de busca pelo bem, salvo se comprovado o perecimento do objeto da ação.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação provida. Sentença anulada.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.667.363/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21/11/2017; TJDFT, APC 0701885-21.2023.8.07.0005, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025; TJDFT, APC 0710815-13.2023.8.07.0010, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025.